Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA. ÁGUA E ESGOTO. MEDIÇÃO ACIMA DA MÉDIA. PROVA PERICIAL. HIDRÔMETRO SEM DEFEITO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO.
1. A relação jurídica havida entre a concessionária CAESB e o usuário é de consumo, porquanto o usuário do serviço (água e esgoto) é destinatário final do produto oferecido ou do serviço prestado pela empresa, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade.
3. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no hidrômetro analisado, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos praticados pela CAESB em detrimento de eventual erro alegado pela parte consumidora.
4. Não comprovada a falha do serviço prestado, por meio da prova pericial produzida nos autos, não merece guarida o pleito de revisão pretendido pela parte autora.
5. Negou-se provimento ao recurso.